Tribunal: TJDFT
Processo: 0765905-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO DE QUASE DOZE HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. ESTRESSE EMOCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado na inicial para "CONDENAR a empresa requerida a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar da prolação desta sentença".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59565693). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o cancelamento do voo se deu em razão de força maior consistente em manutenção não programada da aeronave, saindo totalmente do controle da empresa. Aduz que o surgimento de questão operacional com mínimo potencial para ameaçar a segurança no transporte aéreo obriga a companhia a diligenciar para eliminar esse risco, ainda que mediante o cancelamento de voos. Alega que a situação vivenciada representou mero aborrecimento. Afirma que o valor arbitrado é excessivo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial ou a redução do valor da condenação.
4. Em contrarrazões, os recorridos refutam as alegações da recorrente e pugnam pelo desprovimento do recurso.
5. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso, a falha na prestação de serviços por parte da recorrente restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos não deixam dúvidas quanto ao cancelamento do voo G3 1707 por parte da companhia aérea (ID 59565663), após horas de atraso. Vale lembrar que é dever das companhias aéreas, na qualidade de fornecedoras de serviços, zelar pelo cumprimento dos horários disponibilizados. Por outro lado, os consumidores, ao adquirirem passagens aéreas, têm a legítima expectativa de que os horários serão cumpridos no tempo e modo contratados.
9. Embora a recorrente justifique o cancelamento do voo em razão de manutenção não programada da aeronave, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida.
10. Muito embora tenha havido a reacomodação dos recorridos em outro voo (ID 59565666), vale notar que esta se deu apenas após insistência por parte dos autores. Ademais, o estresse emocional sofrido pelos autores é inegável, pois, mesmo com a acomodação em outro voo, somente conseguiram chegar a seu destino após quase 12 (doze) horas do horário de chegada inicialmente previsto. Assim, inegável que a situação vivenciada pelos recorridos ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento e violou os atributos da personalidade dos autores, a ensejar compensação por dano moral.
11. Quanto ao montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado na sentença, para cada um dos autores, entendo que, de fato, revela-se excessivo, sobretudo em vista dos casos similares recentemente julgados neste Tribunal. Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, reduzo o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores.
12. Nesse sentido: Acórdão 1756427, 07004152520238070014, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente inteiramente vencido (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.